Tribunal: TJBA
Processo: 8055455-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055455-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: FAGNER PEREIRA DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES FEITOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DISTINÇÃO DO TEMA 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria do autor ao percentual de 40%, determinar a abstenção de inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos e fixar multa diária para hipótese de descumprimento. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, legalidade dos descontos realizados, inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos consignados e incidência do Tema nº 1.085 do STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se, no âmbito de ação fundada na Lei do Superendividamento, é cabível a concessão de tutela provisória para limitar descontos incidentes sobre rendimentos do consumidor, com a finalidade de preservar o mínimo existencial, bem como verificar a incidência do Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ e a proporcionalidade da multa coercitiva fixada.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor sistema específico de prevenção e tratamento do superendividamento, permitindo a intervenção judicial para resguardar o mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé.

O conjunto probatório evidencia que o autor, aposentado, aufere renda líquida aproximada de R$ 1.518,00 e possui comprometimento financeiro decorrente de múltiplas operações de crédito em percentual superior à sua capacidade econômica, circunstância apta a caracterizar situação de superendividamento.

A tutela provisória encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente do comprometimento da subsistência do consumidor, sendo suficiente, nesta fase processual, juízo de cognição sumária.

O Tema nº 1.085 do STJ não incide automaticamente sobre hipóteses de superendividamento, pois trata da regularidade dos descontos em conta corrente em contexto distinto, impondo-se aplicação da técnica da distinção diante da especificidade normativa instituída pela Lei nº 14.181/2021.

A limitação provisória dos descontos ao percentual de 40% dos rendimentos líquidos mostra-se proporcional e adequada à preservação do mínimo existencial do consumidor sem inviabilizar integralmente o direito creditório das instituições financeiras.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando fundamento no art. 536, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ações fundadas na Lei nº 14.181/2021, é cabível a concessão de tutela provisória para limitar descontos incidentes sobre rendimentos do consumidor quando evidenciada situação de superendividamento e risco ao mínimo existencial. 2. O Tema Repetitivo nº 1.085/STJ não impede a limitação judicial de descontos em hipóteses de superendividamento, sendo cabível a aplicação da técnica da distinção diante do fundamento protetivo específico da Lei nº 14.181/2021. 3. É proporcional a fixação de multa coercitiva apta a assegurar a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, §1º e 931; CDC, arts. 54-A, §1º, 84, §§3º e 4º, e 104-A; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; REsp nº 1.863.973/SP; TJBA, AI nº 8044566-09.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga; TJBA, AI nº 8024713-14.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8055455-22.2025.8.05.0000,
em que figuram como parte recorrente
BANCO FICSA S/A
.
e parte recorrida
FAGNER PEREIRA DOS SANTOS DIAS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA